Tribunal: TJBA
Processo: 8006139-58.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006139-58.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE IGOR LACERDA MOTA

APELADO: REALIZA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO DE FARIAS CORDEIRO BORBA, EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA/NOTA FISCAL. FRAUDE NA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA EXECUTADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURAS DOS SÓCIOS. REATIVAÇÃO INDEVIDA DE EMPRESA E TRANSFERÊNCIA DE SEDE POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS VÍTIMAS DA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a nulidade do título executivo e a ilegitimidade passiva dos sócios embargantes. A empresa Apelante executou dívida oriunda de venda de mercadorias. Os Apelados (sócios da empresa supostamente compradora) comprovaram que a empresa, inativa desde 2015, foi alvo de fraude, com alteração contratual registrada na Junta Comercial mediante falsificação grosseira de suas assinaturas, transferindo a sede para outro estado, local onde a compra foi realizada por estelionatários.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Teoria da Aparência e a boa-fé da vendedora (Apelante) são suficientes para validar a cobrança em face dos sócios vítimas de fraude, diante da comprovação de falsificação grosseira das assinaturas na alteração contratual que embasou a representação da empresa devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude na alteração contratual da empresa executada, evidenciada pela falsificação grosseira das assinaturas dos sócios, perceptível
ictu oculi
quando comparadas aos documentos originais.

2.

A Teoria da Aparência exige, para sua aplicação, erro escusável e uma situação de fato que aparente legitimidade aos olhos do homem médio. A fraude grosseira e a falta de higidez na representação da pessoa jurídica (vício de consentimento por ausência de vontade) afastam a aplicação da referida teoria.

3.

O registro de atos fraudulentos na Junta Comercial, embora goze de presunção relativa, não convalida negócio jurídico nulo (art. 166 do CC) nem obriga as vítimas da fraude que não participaram da transação e não se beneficiaram dos bens adquiridos.

4.

O risco da atividade empresarial e da verificação da idoneidade dos compradores recai sobre a fornecedora, não podendo ser transferido a terceiros que tiveram seus dados utilizados indevidamente por criminosos.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A constatação de fraude grosseira na alteração contratual de pessoa jurídica, mediante falsificação de assinaturas dos sócios para simular a reativação da empresa e a compra de mercadorias, afasta a aplicação da Teoria da Aparência, impondo-se o reconhecimento da nulidade do título executivo e a ilegitimidade passiva das vítimas da fraude”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006139-58.2023.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
NOVA OPÇÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
e como Apelados
REALIZA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
,
MINORO SOL PAES SEO
e
NALINI LUA PAES SEO CABRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça